Tribunal: TJSP
Processo: 1021143-93.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de improcedência com condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé – Insurgência – Origem e lisura do débito demonstrada pela ré – Utilização de cartão de crédito e quitação de faturas – Inexistência de indícios de fraude – Negativação – Exercício regular de direito (CC, art. 188, I) – Alteração da verdade dos fatos e conduta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de improcedência com condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé – Insurgência – Origem e lisura do débito demonstrada pela ré – Utilização de cartão de crédito e quitação de faturas – Inexistência de indícios de fraude – Negativação – Exercício regular de direito (CC, art. 188, I) – Alteração da verdade dos fatos e conduta temerária – Litigância de má-fé – Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC – Multa fixada em 8% do valor atualizado da causa – Cabível redução para 2%, considerando o valor da causa, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Condenação solidária do patrono do autor afastada – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "Os danos eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do Código de Processo Civil" (Resp 1173848/RS, 4.a Turma, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/05/2010) – Precedente desta C. Câmara – Oficie-se o NUMOPEDE – Recurso parcialmente provido, com observação.